Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-45.2023.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000871-45.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 062.544.951-71 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (VÍTIMA), JAKSON MENDES DOS SANTOS - CPF: 076.392.941-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do CP) em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

O recorrente pleiteia: (a) afastamento da emendatio libelli e da qualificadora da escalada (fato II); (b) aplicação do princípio da insignificância (fato I); (c) reconhecimento do furto privilegiado (fato I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em: (i) saber se houve ofensa ao contraditório e ampla defesa com o reconhecimento da qualificadora da escalada (fato II); (ii) verificar a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens e a habitualidade delitiva (fato I); (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado diante da primariedade técnica e do valor da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificadora da escalada foi corretamente aplicada por meio de emendatio libelli, pois a denúncia descreveu a utilização de tábua para escalar o prédio público, fato corroborado pela confissão do réu e pelo depoimento policial, não havendo prejuízo ao contraditório.

5. A habitualidade delitiva e a soma dos valores subtraídos (superior a 10% do salário mínimo) afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

6. O furto privilegiado não se aplica quando o valor dos bens excede o parâmetro jurisprudencial de um salário mínimo e há condenação por furto qualificado, ainda que o réu seja tecnicamente primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A emendatio libelli para inclusão da qualificadora da escalada não viola o contraditório quando os fatos constam da denúncia e foram comprovados.

2. O princípio da insignificância não se aplica em casos de habitualidade delitiva e valores que ultrapassem o parâmetro jurisprudencial.

3. O furto privilegiado é incompatível com a prática de furto qualificado e continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, I e II; 71; 383.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104403/SP; STJ, Súmula 511.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor Jakson Mendes dos Santos, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari-M, que o condenou
à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal [Fato 1] e ao artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal [Fato 2], em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Nas razões (pag. 243/247-PDF), a defesa postula a reforma da sentença para:
a)
Afastar a aplicação da emendatio libelli e consequentemente afastar a qualificadora da escalada e suas consequências na dosimetria (fato II);
b)
Absolver Jakson Mendes dos Santos, com fundamento no princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta (fato I).
c)
Subsidiariamente, promover o reconhecimento do furto privilegiado (fato I).

Nas contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do apelo (pag. 250/258-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Gill Rosa Fechtner
é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 262/271-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

De acordo com a representação contida nos autos:

““(...)
Fato I
- Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 15 de outubro de 2023, em residência particular situada na Rua Altino Pereira de Souza, n°725, o denunciado Jakson Mendes dos Santos, com animus furandi, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, consistente em uma mochila, uma calça, dois quilos de carne, um sachê de azeitona e outro de milho, pertencentes à vítima Daniel Fernandes Nogueira.

Fato II -
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, durante o repouso noturno, no dia 15 de outubro de 2023, nas dependências do prédio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente situado na Rua Altino Pereira de Souza, n°1559, em Alto Taquari, o denunciado Jakson Mendes dos Santos, com animus furandi, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, consistente em um notebook marca Acer, uma extensão, adaptadores de tomada e quatro pacotes de café.

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data dos fatos, o denunciado Jakson Mendes dos Santos, com animus furandi, subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis.

Aproveitando-se da ausência de vigilância na residência da vítima Daniel Fernandes Nogueira, o denunciado Jakson Mendes dos Santos adentrou o quintal da vítima e em seguida arrombou as grades da janela da cozinha, destruindo-a, conforme descrito no laudo de local do furto (Id. 133437505).

Rompido o obstáculo, o denunciado Jakson Mendes dos Santos com consciência e vontade, subtraiu uma mochila, uma calça, dois quilos de carne, um sachê de azeitona e outro de milho, pertencentes à vítima Daniel Fernandes Nogueira. (...)”.
(pag. 209/210-PDF).

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DO NÃO RECONHECIMENTO DA EMENDATIO LIBELLI – FATO II

A defesa busca afastar a aplicação da
emendatio libelli
pelo juízo sentenciante, que reconheceu a qualificadora da escalada (fato II).

O pedido não prospera.

Ressai da denúncia que
“o denunciado Jakson Mendes dos Santos dirigiu-se do prédio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município. Aproveitando-se da ausência de vigilância no local, durante o repouso noturno, o denunciado Jakson Mendes dos Santos adentrou o quintal do imóvel e escalou o prédio utilizando uma tábua como suporte até o primeiro andar.”
(pag. 104-PDF).

Na sentença, o magistrado consignou que, embora a qualificadora da escalada não tenha sido mencionada na denúncia,

“...o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica trazida pelo órgão ministerial. Sendo assim, na forma do art. 383 do CPP, reconheço também a aplicação da qualificadora do art. 155, §4º, II (escalada) do CP para o FATO II.”
(pag. 216-PDF).

No mais durante a instrução processual, o acusado confessou que utilizou de uma tábua para escalar o local:

“Juiz: Consta aqui que no mesmo dia, só que à noite, o senhor teria ainda até secretaria de agricultura e meio ambiente e lá teria também rompido obstáculo e subtraindo o notebook, uma extensão, adaptadores de tomada e 4 pacotes de café. Aconteceu esse furto também? Réu: Sim! Juiz: E como que o senhor fez pra entrar na secretaria de agricultura? Réu: Eu botei uma tábua lá, escalei, subi e abrir lá com uma chavinha. Juiz: Ah, tá, então o senhor teve que pular o muro lá, então teve que escalar o muro? Réu: (gesto de afirmação com a cabeça).
(Interrogatório do réu em juízo).

Do mesmo modo, o investigador de Policia João Coelho dos Santos Neto, também em juízo, sob o contraditório e ampla defesa, declaro
“(...) é... eu acho que nos autos tem o auto de constatação de local de crime,
o no meio ambiente houve escalada. Ele usou de escalada para adentrar o local
, foi pelo acesso, pelos fundos, do local, agora o da residência da vítima, se não me engano foi arrombamento mesmo, ele arrombou é a porta e adentrou a casa da vítima, residencial.

Os autos demonstram que a denúncia descreveu a utilização de tábua como suporte para adentrar no prédio público, caracterizando escalada. Além disso, o próprio réu confirmou o modus operandi.

Assim, a emendatio libelli não viola o contraditório e a ampla defesa, estando correta a qualificação jurídica realizada.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

(TJMT)
“2. Descabe excluir a qualificadora referente à escalada, por se tratar de circunstância descrita na exordial acusatória e debatida ao longo da instrução criminal, a possibilitar a escorreita aplicação do instituto da emendatio libelli. Outrossim, o acervo probatório releva-se bastante para comprovação de referida circunstância, porquanto elaborado Auto de Constatação por investigadores da polícia civil, e produzidas provas orais nesse desiderato, a exemplo da confissão do réu, assim como do depoimento do réu e da testemunha de acusação.”
(N.U 0001144-87.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (FATO I).

A defesa busca a absolvição pelo princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos é irrisório (R$ 202,00) e que o réu é tecnicamente primário.

O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido tem os seguintes Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; (HC 100367/RS - rel. Min. Luiz Fux, j. 9.8.2011).

In casu
, verifico que o valor dos bens subtraídos pelo apelante ultrapassa 10% do salário mínimo da época (R$ 1.320,00), e há registro de habitualidade delitiva, com condenação anterior, como bem observado pela acusação,
verbis:

“Na hipótese, não prospera o alegado pela defesa, pois os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante. Friso, que ele responde a outra ação penal por crime patrimonial nos autos APOrd 1000870- 60.2023.8.11.0092, no qual foi condenado e aguarda julgamento do recurso.”
(pag. 252-PDF).

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a habitualidade e a presença de qualificadora afastam o princípio da insignificância, razão pela qual rejeito o pedido de absolvição.

(TJCE)
“O princípio da insignificância não se aplica a condutas que, embora formalmente de pequeno valor, revelem alta reprovabilidade pelo modus operandi, como o uso de escalada.”

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02069153620238060001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024).

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (FATO I).

O furto privilegiado configura medida impositiva quando atendidos dois critérios objetivos: a ausência de antecedentes criminais e o reduzido valor da coisa subtraída, considerado aquele que não ultrapasse o limite de um salário-mínimo vigente na data do fato.

Ainda que reconhecida a primariedade técnica do apelante, o reconhecimento do furto privilegiado exige o pequeno valor da res furtiva. No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática de dois furtos qualificados (FATO I e II), caracterizando a continuidade delitiva, ao passo que a soma dos valores dos bens ultrapassa o parâmetro jurisprudencial adotado de um salário mínimo.

Dessa forma, inviável a concessão do privilégio.

(TJDF)
“Nos termos do art. 155 , § 2º , do Código Penal e da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do furto privilegiado só é possível se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A qualificadora do furto prevista no art. 155 , § 4º , II , do Código Penal é de ordem subjetiva e incompatível com o benefício previsto nesse dispositivo. 3. Recurso conhecido e não provido.
(07132696620238070009 1924041, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto em favor de Jakson Mendes dos Santos, mantendo inalterada a sentença condenatória originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025